Tribunal: TJDFT
Processo: 0705481-49.2019.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. DESNECESSIDADE DE PROVA DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. CONVERSÃO DO PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE. SENTENÇA ANULADA.
1. Não há previsão legal condicionando a ação de busca e apreensão à demonstração da localização exata do bem. Imposição desse tipo agravaria o ônus atribuído ao autor, especialmente quando se trata de automóvel – bem que, por definição, se desloca facilmente de um local a outro.
2. Os arts. 4o e 5o, do Decreto-Lei n. 911/1969, estabelecem que, na hipótese de o bem alienado fiduciariamente não ser encontrado, faculta-se ao credor converter a ação de busca e apreensão em ação de depósito ou, se preferir, em ação executiva. O não exercício dessa faculdade não pode ensejar a extinção do processo por perda do interesse processual ou por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
3. Apelação provida.